Tribunal: TJDFT
Processo: 0756362-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756362-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN AGRAVANTE: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Fernando Antônio Duarte Pimentel, Kenyo Roriz Meireles, Lúcia Cristina Duarte Pimentel e Paulo César Duarte Pimentel para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator